Tribunal: STF
Processo: Inq 4446
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS COMO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O MESMO TEMA. ATOS INVESTIGADOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES. PONTO INCONTROVERSO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes relacionados às funções desempenhadas como Parlamentar.



    III - Entendimento consolidado nesta Corte Constitucional de que precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que apresentam o mesmo tema. 



    IV – No caso, ficou incontroverso que os fatos em apuração no inquérito não têm relação com o exercício de funções parlamentares. 



    VI - Agravo Regimental não provido.